Tribunal: STF
Processo: Rcl 90153
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Conflito de Competência nº 203930/RS (2024/0108071-4), no qual se teria desrespeitado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE nº 855.178-ED/SE (Tema 793 da Repercussão Geral).

O ente reclamante relata que, na origem, trata-se de ação judicial ajuizada contra o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Passo Fundo/RS, com pedido de realização de procedimento cirúrgico padronizado no Sistema Único de Saúde (SUS), classificado como de média/alta complexidade e financiado exclusivamente pela União, conforme previsão constante na legislação que rege o financiamento da saúde pública.

Narra que, após a inclusão da União no polo passivo da demanda, os autos foram remetidos à Justiça Federal e instaurado o conflito de competência, tendo o STJ decidido pela competência da Justiça Estadual e pela ilegitimidade da União, com base na responsabilidade solidária dos entes federados.

Alega ter interposto recurso extraordinário contra esse acórdão, sustentando violação à tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral, mas teve o recurso inadmitido, sendo igualmente negado provimento ao agravo interno.

Aduz que a decisão reclamada aplica incorretamente os precedentes relacionados ao IAC 14/STJ e ao Tema 1234 da Repercussão Geral, desconsiderando a diretriz vinculante do Tema 793, segundo a qual, embora haja solidariedade entre os entes da Federação, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao ente responsável pelo custeio, nos termos das normas de repartição de competências do SUS.

Diante disso, requer, em sede liminar, a suspensão da decisão reclamada, de modo a evitar o prosseguimento do feito na Justiça Estadual. No mérito, pleiteia a cassação do acórdão impugnado e o reconhecimento da competência da Justiça Federal.

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo os fundamentos do acórdão reclamado (eDoc. 4):

“Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo Federal da 2ª Vara de Passo Fundo e o Juízo de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Passo Fundo – RS, nos autos de ação proposta contra o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Passo Fundo, em que se postula a realização de consulta com médico especialista em cirurgia de obesidade mórbida, incluindo procedimentos pré-cirúrgicos, e o acompanhamento pós-operatório. 
Decisão de fls. 141-145, declarou competente o Juízo estadual. 
Interposto agravo interno, às fls. 157-163, a parte alega o seguinte: 
De início, ressalta-se a seguinte peculiaridade do caso sob exame: cuida-se de demanda que se pleiteia a realização de tratamento e procedimento cirúrgico padronizados no SUS, classificados como procedimentos de alta complexidade pela Portaria GM/MS nº 425/20131, com financiamento MAC (Média e Alta Complexidade), cujo dever de custeio é de responsabilidade exclusiva da União, motivo pelo qual a demanda deve ser direcionada contra a União e, por conseguinte, encaminhada para a Justiça Federal, nos termos do RE 1366243 TPI-Ref / SC (Tema 1234 da Repercussão Geral). 
[...] 
Deve referido julgado ser aplicado ao presente caso. Isso porque, no processo principal, da origem, foi postulada a realização de tratamento padronizado no SUS (Cirurgia Bariátrica), classificado como procedimento de alta complexidade, com financiamento MAC (Média e Alta Complexidade), cujo dever de custeio é exclusivo da União.
[...] 
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 173). 
É o relatório. 
VOTO 
A pretensão recursal não merece prosperar, devendo, desde já, ser ratificada a competência do Juízo estadual.
[...]
No caso concreto, o procedimento postulado – preparação, cirurgia bariátrica e pós-operatório –, em ação ajuizada em 26/09/2023, como visto, não está abarcado pelas compreensões estabelecidas tanto no IAC 14/STJ quanto no Tema 1234/STF, devendo ser aplicado, à espécie, o entendimento consolidado nas Súmulas 150 e 224 do STJ, porquanto afastada, pela Justiça Federal, a legitimidade passiva da União para a causa.
[...]
Merece registro, ainda, que a Primeira Seção desta Corte já vinha decidindo pela competência da Justiça estadual em casos nos quais a parte autora busca a realização de cirurgia, prestigiando, com isso, o entendimento sufragado pela Justiça Federal, ao averbar a ausência de interesse da União para intervir em feitos dessa natureza.
[...]
Assim, é imperioso ressaltar que o conflito de competência não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, para veicular debate sobre matéria meritória referente à legitimidade passiva, que, saliente-se, só pode ser resolvida na ação principal. 
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego provimento ao agravo interno.” (grifos acrescidos)
O caso versa sobre o fornecimento de procedimento médico (realização de “cirurgia bariátrica”), razão pela qual não se enquadra nas teses firmadas nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, que tratam exclusivamente do fornecimento de medicamentos.

A controvérsia dos autos consiste em definir se a União deve integrar o polo passivo da demanda originária, em razão de sua responsabilidade pelo custeio de procedimento cirúrgico incorporado ao SUS, classificado como de média ou alta complexidade, requerido pela parte beneficiária da decisão reclamada.

O paradigma apontado como violado é o Tema 793-RG, cuja ementa transcrevo:

Ementa: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.”
(RE 855178 ED, Relator: LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23-05-2019, DJe de 16-04-2020 - grifos acrescidos)

Esta Corte firmou o entendimento de que há responsabilidade solidária dos entes federados para financiamento de tratamento médico, podendo o polo passivo da ação judicial ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 

Em virtude disso, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, a autoridade judicial direcionará, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, determinando, ainda, o ressarcimento do ônus financeiro.

Considerando as diretrizes fixadas no RE 855178, não verifico teratologia na aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral. À luz do paradigma, não se mostra imprescindível a inclusão da União no polo passivo, tendo em vista que o pleito não versa sobre medicamento não registrado na ANVISA. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:

“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral. Procedimento cirúrgico padronizado no SUS. Recursos mediante transferência fundo a fundo. Inexistência de razão para integração da União no polo passivo. Ausência de teratologia. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Por se tratar de demanda para procedimento incorporado no SUS cujo financiamento com recursos federais ocorre mediante transferência fundo a fundo, com atribuição a estados, Distrito Federal e municípios em Gestão Plena do Sistema a gestão desses recursos, inclusive para atendimento em ambiente hospitalar, a decisão no caso concreto não revela teratologia na concretização do Tema nº 793 da RG, inexistindo razão para a integração do polo passivo da demanda pela União. 2. Os argumentos expendidos pelo agravante não têm o condão de alterar as razões pelas quais julguei procedente o decisum agravado. 3. Agravo regimental não provido.”
(Rcl 86061 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2025, DJe de 07-01-2026 - grifos acrescidos)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 793 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO: DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.
(Rcl 86013 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 16-12-2025, DJe de 18-12-2025 - grifos acrescidos)

Na mesma linha, destacam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas, todas envolvendo o Estado do Rio Grande do Sul: Rcl 88.834/RS, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 28/1/2026; Rcl 88.838/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 7/1/2026; Rcl 88.249/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/12/2025; Rcl 87.366/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/11/2025; Rcl 87.137/RS, de minha relatoria, DJe de 12/11/2025; e Rcl 85.951/RS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 30/10/2025.

A reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária com vistas a corrigir possíveis equívocos decisórios que exijam a interpretação de legislação infraconstitucional.

Eventual reparação pelos custos incorridos pelo Estado poderão ser ressarcidos pela União, quando couber, observadas as regras de distribuição de competência e os níveis de complexidade previstos em legislação infraconstitucional e normas infralegais.

Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários advocatícios, uma vez que não houve angularização da relação processual.

Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.


Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente